Tribunal: TJMT
Processo: 1007001-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007001-07.2021.8.11.0000
Recorrentes: Márcio Fabiano Cecatto, Lucilene Lamaison Ferraz Cecatto, Alcides Cecatto, Teresinha Lurdes Ceccatto e João Paulo Cecatto
Recorrido: J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Márcio Fabiano Cecatto, Lucilene Lamaison Ferraz Cecatto, Alcides Cecatto, Teresinha Lurdes Ceccatto e João Paulo Cecatto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 107933955):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – AÇÃO AJUIZADA NO FORO DO DOMICÍLIO DA PARTE DEMANDADA – POSSIBILIDADE – FACULDADE DO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A ação de execução fundada em título extrajudicial pode ser ajuizada, dentre as hipóteses previstas no art. 781, inciso I, do CPC, no foro do domicílio do devedor, caso assim prefira o credor”. (N.U 1007001-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 09/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 115869490.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por J.A.F. Ferreira Alimentos Eireli, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 1000063-06.2021.8.11.0029, ajuizada em face de Márcio Fabiano Cecatto, Lucilene Lamaison Ferraz Cecatto, Alcides Cecatto, Teresinha Lurdes Ceccatto e João Paulo Cecatto, que, em razão da cláusula de foro de eleição, declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de Água Boa-MT.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para anular a decisão agravada e manter a execução em trâmite perante a Comarca de Canarana-MT. (id 107933955 - Pág. 4)
Os recorrentes alegam violação ao artigo 63, § 2o, Código de Processo Civil, ao argumento de que “consta nas Cédulas de Produtor Rural colacionada aos autos, a seguinte cláusula de eleição de foro: O Foro competente para dirimir quaisquer conflitos oriundos desta cédula é o da Comarca de Água Boa – Mato Grosso”.
Suscitam afronta ao artigo 59 do CPC, pois “o Recorrido já tornou prevento o Juízo de Água Boa-MT, posto que distribuiu por duas vezes a presente ação naquela comarca”.
Recurso tempestivo (id 117499984) e preparado (id 117346969).
Contrarrazões no id 120870455.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os recorrentes alegam que “consta nas Cédulas de Produtor Rural colacionada aos autos, a seguinte cláusula de eleição de foro: O Foro competente para dirimir quaisquer conflitos oriundos desta cédula é o da Comarca de Água Boa – Mato Grosso”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) da atenta leitura da regra processual transcrita, a ação de execução fundada em título extrajudicial pode ser ajuizada, dentre as hipóteses previstas no art. 781, inciso I, do CPC, no foro do domicílio do devedor, caso assim prefira o credor, sendo essa exatamente a situação dos autos”. (id 107933955 - Pág. 3).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a execução fundada em título extrajudicial tem competência concorrente e à escolha do credor, que pode pelo foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, ‘a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005’ (REsp n. 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).
2. Havendo cláusula de eleição de foro, o exequente poderá optar, na execução de título extrajudicial, pelo foro do lugar do pagamento do título, pelo foro eleição ou pelo foro de domicílio do réu. Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1294573/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 63, § 2o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso, porque a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação ao artigo 59 do CPC, assevera-se que “o Recorrido já tornou prevento o Juízo de Água Boa-MT, posto que distribuiu por duas vezes a presente ação naquela comarca”.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça